Tribunal: STJ
Processo: 0018269-48.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989793 - RJ
(2025/0259719-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LEONARDO BRUNO BRIZZANTE CUPELLO - RJ100439
RAFAELA BEATRIZ DO AMARAL QUINTELLA - RJ251884
EMBARGADO
: CENTRO EDUCACIONAL DAVID PINTO LTDA
ADVOGADOS
: ELISIANA MATOS ALMEIDA DO AMARAL - RJ109659
NAYARA PEÇANHA RIBEIRO - RJ176905
VICTOR HUGO BELSITO MATTOS - RJ242192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
, cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56530732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b4cd3cd2-edbb-476e-bf91-62babf2ea4c3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b4cd3cd2-edbb-476e-bf91-62babf2ea4c3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989793 - RJ
(2025/0259719-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LEONARDO BRUNO BRIZZANTE CUPELLO - RJ100439
RAFAELA BEATRIZ DO AMARAL QUINTELLA - RJ251884
EMBARGADO
: CENTRO EDUCACIONAL DAVID PINTO LTDA
ADVOGADOS
: ELISIANA MATOS ALMEIDA DO AMARAL - RJ109659
NAYARA PEÇANHA RIBEIRO - RJ176905
VICTOR HUGO BELSITO MATTOS - RJ242192
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55634615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:53
Código de Controle do Documento: e78319e1-d7e1-4d1e-bd87-7ae3473d72b3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o
recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016
/STJ. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
3. Agravo interno não conhecido.
Súmula 182/STJ.
O embargante afirma a existência de vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Consigne-
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar a
incidência do óbice contido na Súmula n. 182 do STJ ao caso vertente,
tendo em vista que a agravante, ora embargante, não impugnou,
especificamente, nenhum dos fundamentos contidos na decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, de maneira a
inviabilizar a exata compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55634615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:53
Código de Controle do Documento: e78319e1-d7e1-4d1e-bd87-7ae3473d72b3

À margem do alegado pelo embargante, todas as questões
suscitadas foram devidamente apreciadas, tendo o acórdão apresentado
fundamentos claros e suficientes.
Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas
irresignação da parte quanto ao mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55634615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:53
Código de Controle do Documento: e78319e1-d7e1-4d1e-bd87-7ae3473d72b3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.989.793 / RJ
Número Registro: 2025/0259719-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00141425420128190205
00182694820248190000
141425420128190205
182694820248190000
202524506979 6073520541614
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LEONARDO BRUNO BRIZZANTE CUPELLO - RJ100439
RAFAELA BEATRIZ DO AMARAL QUINTELLA - RJ251884
AGRAVADO
: CENTRO EDUCACIONAL DAVID PINTO LTDA
ADVOGADOS : ELISIANA MATOS ALMEIDA DO AMARAL - RJ109659
NAYARA PEÇANHA RIBEIRO - RJ176905
VICTOR HUGO BELSITO MATTOS - RJ242192
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
LEONARDO BRUNO BRIZZANTE CUPELLO - RJ100439
RAFAELA BEATRIZ DO AMARAL QUINTELLA - RJ251884
Documento eletrônico VDA56448617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:13
Código de Controle do Documento: e81daae4-b562-4008-b89b-2b6488fcbf48

EMBARGADO : CENTRO EDUCACIONAL DAVID PINTO LTDA
ADVOGADOS
: ELISIANA MATOS ALMEIDA DO AMARAL - RJ109659
NAYARA PEÇANHA RIBEIRO - RJ176905
VICTOR HUGO BELSITO MATTOS - RJ242192
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:13
Código de Controle do Documento: e81daae4-b562-4008-b89b-2b6488fcbf48